Tribunal: TJMT
Processo: 1008977-67.2022.8.11.0015
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008977-67.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[INES GODIEMSKI - CPF: 968.767.199-87 (APELADO), JEAN ELIO ALEIXO - CPF: 802.136.269-34 (ADVOGADO), RUI CARLOS DIOLINDO FARIAS (APELANTE), BELIZA DIAS DE FARIAS COELHO - CPF: 005.735.881-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – PRIMEIRA FASE PARCIALMENTE PROCEDENTE – DECISÃO NÃO TERMINATIVA OU DEFINITIVA – VIA INADEQUADA – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – NÃO CABIMENTO – ORIENTAÇÃO CLARA DO STJ – RESP Nº 1.746.337/RS –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

A ação de exigir contas consiste em um procedimento bifásico, em que, na primeira fase, perquire-se o dever de prestar contas, as quais serão julgadas e apreciadas na segunda fase, caso declarado o dever de prestá-las.

A 3ª Turma do STJ, no julgamento do REsp nº. 1.746.337, em 09/04/2019, publicado em 12/04/2019, firmou o entendimento no sentido de que o recurso cabível da decisão que julga procedente a primeira fase da ação de exigir contas é agravo de instrumento, como ocorre no caso vertente.

Conquanto o ato judicial combatido tenha sido nominado e registrado pelo juízo
a quo
no sistema PJE como sentença, o que é equivocado, é manifesta a ilação de que se trata de decisão interlocutória (por exclusão na forma do art. 203, § 2° do CPC) que decide parcialmente o mérito, sendo impugnável por agravo de instrumento (art. 356, § 5° CPC), eis que apenas é encerrada a primeira fase do procedimento especial da Ação de Exigir Contas (art. 550, § 5° do CPC), não sendo posto fim à fase cognitiva ou mesmo extinto o processo

na forma do art. 203, § 1° do CPC.

De outra feita, considerando que o julgamento pelo STJ ocorreu em abril de 2019, ou seja, há mais de 05 anos, infere-se não ser mais possível a aplicação do princípio da fungibilidade.

Apelo não conhecido. Decisão mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1008977-67.2022.8.11.0015

APELANTE:

RUI CARLOS DIOLINDO FARIAS

APELADA:

INES GODIEMSKI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
RUI CARLOS DIOLINDO FARIAS
, contra ato judicial nominado como sentença proferido pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop, Juiz de Direito
Cristiano do Santos Fialho
, o qual, na seara da
Ação de Prestação de Contas número 1008977-67.2022.8.11.0015, promovida pela parte autora apelada
INÊS GODIEMSKI
, julgou
“PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial por Inês Godiemski contra Rui Carlos Diolindo de Farias, para o fim de DETERMINAR que o requerido preste contas à requerente referente aos valores recebidos nos autos nº 00861.2006.006.23.00-8, no prazo de 15 (quinze) dias, na forma do art. 551 do Código de Processo Civil, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que a autora apresentar; inclusive colacionando os documentos pertinentes”
, bem como, com base no julgado do
“STJ - REsp: 1872509 DF 2020/0102494-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Publicação: DJ 19/05/2020”
, condenou o
“requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)”
(sic).

Nas razões do apelo Id. 188594663, a parte recorrente aduz, em suma, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante a não realização de dilação probatória.

Ainda preliminarmente, diz que a decisão recorrida consubstancia decisão surpresa, porque a
“
tese do “Actio Nata” foi suscitada em Impugnação à Contestação, acolhida pelo MM. Juízo a quo em sentença, sem possibilitar ao Apelante manifestação sobre o tema, ferindo o art. 9°, caput e 10 do CPC”
(sic).

Ainda, invoca a ocorrência de prescrição quinquenal da pretensão, na forma do art. 25-A da Lei nº. 8.906/94.

A par desses argumentos, pede
“o recebimento, processamento e provimento do presente recurso para: i) Seja declarada nula a r. sentença, eis que se configura decisão surpresa e não foi oportunizado ao Réu a produção de provas, determinando-se o retorno dos autos à origem para dilação probatório; ii) Caso ultrapassado esse ponto, seja julgado procedente o recurso, declarando-se a prescrição da ação ou ao menos a sua improcedência, ante a prestação de constas realizada, devendo esta ação ser extinta com julgamento do mérito, declarando-se a quitação total pela prestação de contas. Uma vez provido o recurso, pede-se a inversão do ônus da sucumbência”
(sic).

Certidão de recolhimento do preparo e de tempestividade recursal no Id. 188594666.

Intimada, a parte recorrida não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme certidão Id. 202803690.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A decisão recorrida possui o seguinte teor:

“
Processo
: 1008977-67.2022.8.11.0015.

AUTORA: INES GODIEMSKI BRESOLIN

RÉU: RUI CARLOS DIOLINDO FARIAS

Cuida-se de
ação de prestação de contas
promovida por
Inês Godiemski
contra
Rui Carlos Diolindo de Farias
, ambos já qualificados no processo, em que expôs, em suma, que no ano de 2006 contratou os serviços advocatícios do requerido para defender seus direitos trabalhistas, na ação ajuizada sob o número 00861.2006.006.23.00-8. Narrou que se sagrou vencedora de crédito líquido no valor de R$ 228,772,40. Sustentou que o requerido levantou três alvarás nos valores de R$ 15.948,62; R$ 24,363,87 e R$ 288.100,71, sendo que apenas a quantia relativa deste último foi recebida pela autora mediante depósito em conta.

Aduziu que depois de 10 anos, precisou consultar o processo para fins previdenciários e tomou conhecimento do levantamento dos valores, ocasião em que buscou contato com o requerido para que lhe esclarecesse sobre a destinação dos valores, bem como procurou solucionar a questão por meio de requerimento administrativo perante a Ordem dos Advogados do Brasil. Como não obteve êxito, pleiteou pela condenação do requerido a prestar contas sobre o contrato entabulado entre as partes, bem como dos valores auferidos naqueles autos (ID 85275863).

Efetivada a citação, o requerido veiculou resposta (evento nº 99759003), ocasião em que arguiu a ocorrência de prescrição e litigância de má-fé.

Houve réplica, instante em que o requerente, reprisando os argumentos tecidos por ocasião da peça inicial, rechaçou as proposições apresentadas pela defesa (ID 104069822).

É a síntese do essencial. Passo a fundamentar.

Preliminarmente, oportuno tecer alguns comentários acerca da ação de prestação de contas, denominada pelo CPC/2015 como ação de exigir contas.

A respeito da ação de exigir contas, dado a extrema relevância/pertinência de suas observações, Humberto Theodoro Jr [“Curso de direito processual civil, v. II. Salvador: Juspodivm, 2016, Cap. III, item 49], assinala:

“(...) O procedimento especial da ação de exigir contas foi concebido em direito processual com a destinação específica de compor os litígios em que a pretensão, no fundo, se volte para o esclarecimento de certas situações resultantes, no geral, da administração de bens alheios. Na verdade, todos aqueles que têm ou tiveram bens alheios sob sua guarda e administração devem prestar contas, isto é, devem “apresentar a relação discriminada das importâncias recebidas e despendidas, em ordem a fixar o saldo credor, se as despesas superam a receita, ou o saldo devedor, na hipótese contrária”, ou até mesmo a inexistência de saldo, caso as despesas tenham se igualado às receitas (...).

Avançando,
na presente ação, é possível identificar duas fases distintas: a primeira, de conhecimento, relativa ao dever de prestar contas e a segunda relativa ao exame e prestação de contas propriamente.

NO PRESENTE CASO, O FEITO ENCONTRA-SE NA PRIMEIRA FASE DA AÇÃO DE EXIGIR CONTAS.

O dever de prestar contas em relação aos valores recebidos pelo advogado se encontra insculpido no art. 34, XXI do Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil (Lei nº 8.906/94), que assim dispõe, de forma expressa e inequívoca:

Art. 34. Constitui infração disciplinar:

XXI - recusar-se, injustificadamente, a prestar contas ao cliente de quantias recebidas dele ou de terceiros por conta dele;

Por outro lado, o citado diploma legal estabelece no artigo 25-A que o prazo prescricional da ação de exigir contas é de 5 anos,
in verbis
:

“Prescreve em cinco anos a ação de prestação de contas pelas quantias recebidas pelo advogado de seu cliente, ou de terceiros por conta dele (art. 34, XXI)”.

E, conforme entendimento consagrado pelo
C. Superior Tribunal de Justiça
, o início da contagem do prazo prescricional se dá a partir do momento em que o direito subjetivo passar a ser exigível, o que ocorre quando o titular do direito toma ciência do ato ilícito gerador do direito à reparação civil, em observância ao Princípio da
Actio Nata
; senão vejamos:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. TAXA PROGRESSIVA DE JUROS. OPÇÃO RETROATIVA. COMPROVAÇÃO. ARTIGOS 2º, § 3º, DA LICC; 303, II C/C ART. 301, X, TODOS DO CPC. JUROS DE MORA. TAXA SELIC. APLICABILIDADE. ART. 406 DO NOVO CÓDIGO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.164-40/2001. APLICABILIDADE. [...] 2. É cediço que a prescrição se inicia no momento em que é lícito o sujeito ativo, mediante a ação, exercer direito contra aquele que resiste à sua pretensão. Assim, o não-cumprimento de uma obrigação autoriza o titular do direito a acionar o devedor com vistas a compeli-lo a executar a prestação devida, iniciando-se, pois, com o surgimento da sua pretensão, a contagem do prazo prescricional. [...] (REsp 805.870 /PE , Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/08/2006).

Seguindo esta linha de raciocínio, no presente caso, a ciência inequívoca da parte apelante sobre o efetivo levantamento de valores por parte do apelado somente se deu com o acesso aos autos e consequente pedido de prestação de contas perante a Ordem dos Advogados do Brasil, sendo certo que não consta dos autos qualquer indício e/ou informação mínima de que a requerente detinha conhecimento prévio acerca dos fatos (efetiva expedição dos alvarás de levantamento). Assim, tendo em vista que a constatação pela autora da lesão a seu direito se deu em 26/07/2021 (ID 85275871), quando foi proposto o pedido administrativo, e que a ação de prestação de contas foi proposta em 18/05/2022, não se encontra a pretensão fulminada pela prescrição.

Portanto, diante deste cenário, tomando-se por linha de estima que o advogado tem por obrigação legal prestar contas detalhadas ao cliente, principalmente com relação a valores em dinheiro recebidos, entendo que a procedência da pretensão autoral é medida que se impõe.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na petição inicial por Inês Godiemski contra Rui Carlos Diolindo de Farias, para o fim de
DETERMINAR
que o requerido preste contas à requerente referente aos valores recebidos nos autos nº 00861.2006.006.23.00-8, no prazo de 15 (quinze) dias, na forma do art. 551 do Código de Processo Civil, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que a autora apresentar; inclusive colacionando os documentos pertinentes
.

Com relação à sucumbência, é cediço que nos casos de procedência da primeira fase da ação de exigir contas, o ato judicial se trata de decisão e é impugnado por agravo de instrumento [
STJ
. 4ª Turma. REsp 1.680.168-SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Rel. Acd. Min. Raul Araújo, julgado em 09/04/2019]. Não obstante, precedente recente, veiculado pelo Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que é cabível a fixação de honorários advocatícios na primeira fase da ação de prestação de contas [
STJ
- REsp: 1872509 DF 2020/0102494-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Publicação: DJ 19/05/2020]. Desta feita, pelo princípio da sucumbência, considerando o valor irrisório da causa, com esteio no conteúdo normativo do art. 85, § 8.º e 8-A, ambos do Código de Processo Civil,
CONDENO
o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Sinop/MT, em 13 de julho de 2023.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.”
(destaquei)

Foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados, mantendo-se incólume a decisão recorrida.

Pois bem.

Analisando o apelo interposto, observa-se que sequer é o caso de conhecê-lo. Explico:

Como cediço, a ação de exigir contas consiste em um procedimento bifásico, em que, na primeira fase, perquire-se o dever de prestar contas, as quais serão julgadas e apreciadas na segunda fase, caso declarado o dever de prestá-las.

Neste sentido é a redação do CPC no tocante:

“Art. 550. Aquele que afirmar ser titular do direito de exigir contas requererá a citação do réu para que as preste ou ofereça contestação no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º Na petição inicial, o autor especificará, detalhadamente, as razões pelas quais exige as contas, instruindo-a com documentos comprobatórios dessa necessidade, se existirem.

§ 2º Prestadas as contas, o autor terá 15 (quinze) dias para se manifestar, prosseguindo-se o processo na forma do Capítulo X do Título I deste Livro.

§ 3º A impugnação das contas apresentadas pelo réu deverá ser fundamentada e específica, com referência expressa ao lançamento questionado.

§ 4º Se o réu não contestar o pedido, observar-se-á o disposto no art. 355 .

§ 5º
A decisão que julgar procedente o pedido condenará o réu a prestar as contas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar.

§ 6º Se o réu apresentar as contas no prazo previsto no § 5º, seguir-se-á o procedimento do § 2º, caso contrário, o autor apresentá-las-á no prazo de 15 (quinze) dias, podendo o juiz determinar a realização de exame pericial, se necessário.”
(destaquei)

Com efeito, a 3ª Turma do STJ, no julgamento do REsp nº. 1.746.337, em 09/04/2019, publicado em 12/04/2019, firmou o entendimento no sentido de que o recurso cabível da decisão que julga procedente a
primeira fase da ação de exigir contas
é agravo de instrumento, como ocorre no caso vertente.

Veja-se o julgado referido:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS
. (...)
PRONUNCIAMENTO JURISDICIONAL QUE JULGA A PRIMEIRA FASE DA AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. NATUREZA JURÍDICA NO CPC/15
.
DÚVIDA ACERCA DA NATUREZA DE SENTENÇA, IMPUGNÁVEL POR APELAÇÃO, OU DA NATUREZA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA, IMPUGNÁVEL POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. MODIFICAÇÃO SUBSTANCIAL, PELO CPC/15, DOS CONCEITOS DE SENTENÇA, DEFINIDA A PARTIR DE CRITÉRIO FINALÍSTICO E SUBSTANCIAL, E DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA, DEFINIDA A PARTIR DE CRITÉRIO RESIDUAL. ATO JUDICIAL QUE ENCERRA A PRIMEIRA FASE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO CONTEÚDO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO QUE RESULTA EM DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO RECORRÍVEL POR AGRAVO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO OU EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO QUE RESULTAM EM SENTENÇA RECORRÍVEL POR APELAÇÃO
. (...) 4- Se, na vigência do CPC/73, o pronunciamento jurisdicional que julgava a primeira fase da ação de prestação de contas era a sentença, suscetível de impugnação pelo recurso de apelação, é certo que,
após a entrada em vigor do CPC/15, instalou-se profunda controvérsia doutrinária e jurisprudencial acerca da natureza jurídica do ato judicial que encerra a primeira fase da ação agora chamada de exigir contas, se sentença suscetível de apelação ou se decisão interlocutória suscetível de agravo de instrumento
. 5-
O CPC/15 modificou substancialmente os conceitos de sentença e de decisão interlocutória, caracterizando-se a sentença pela cumulação dos critérios finalístico ("põe fim à fase cognitiva do procedimento comum") e substancial ("fundamento nos arts. 485 e 487") e caracterizando-se a decisão interlocutória pelo critério residual ("todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não seja sentença")
. 6- Fixadas essas premissas e considerando que a ação de exigir contas poderá se desenvolver em duas fases procedimentais distintas, condicionando-se o ingresso à segunda fase ao teor do ato judicial que encerra a primeira fase; e que o conceito de sentença previsto no art. 203, § 1º, do CPC/15, aplica-se como regra ao procedimento comum e, aos procedimentos especiais, apenas na ausência de regra específica,
o ato judicial que encerra a primeira fase da ação de exigir contas possuirá, a depender de seu conteúdo, diferentes naturezas jurídicas: se julgada procedente a primeira fase da ação de exigir contas, o ato judicial será decisão interlocutória com conteúdo de decisão parcial de mérito, impugnável por agravo de instrumento; se julgada improcedente a primeira fase da ação de exigir contas ou se extinto o processo sem a resolução de seu mérito, o ato judicial será sentença, impugnável por apelação
. (...) 10- Recurso especial conhecido e parcialmente provido, com inversão da sucumbência e majoração de honorários advocatícios.”
(REsp nº. 1746337/RS, 3ª Turma/STJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 09/04/2019, DJe de 12/04/2019, grifei).

De acordo com o entendimento da eminente Ministra, "
se esta decisão for de procedência, é uma decisão parcial de mérito e então cabe o agravo. Se ela for de improcedência, cabe apelação
”.

Outrossim, conquanto o ato judicial combatido tenha sido nominado e registrado pelo juízo
a quo
no sistema PJE como “sentença”, o que é equivocado, é manifesta a ilação de que se trata de decisão interlocutória (por exclusão na forma do art. 203, § 2° do CPC), que decide parcialmente o mérito, sendo impugnável por agravo de instrumento (art. 356, § 5° CPC), eis que apenas é encerrada a primeira fase do procedimento especial da ação de exigir contas (art. 550, § 5° do CPC), não sendo posto fim à fase cognitiva ou mesmo extinto o processo, na forma do art. 203, § 1° do CPC.

De outra feita, considerando que o julgamento pelo STJ ocorreu em abril de 2019, ou seja, há mais de 05 anos, infere-se não ser mais possível a aplicação do princípio da fungibilidade.

Na mesma intelecção, refiro os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS - PRIMEIRA FASE PARCIALMENTE PROCEDENTE - DECISÃO NÃO TERMINATIVA OU DEFINITIVA - VIA INADEQUADA - PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE - NÃO CABIMENTO - ORIENTAÇÃO CLARA DO STJ - RESP 1.746.337/RS - RECURSO NÃO CONHECIDO.
A decisão pela parcial procedência da Ação de Exigir Contas não tem natureza terminativa nem definitiva. Desse modo, não é atacável por Apelação (art. 1.009 e seguintes do CPC), o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade, pois é clara a orientação do STJ sobre a matéria desde 12/04/2019. O ato judicial que encerra a primeira fase da ação de exigir contas possuirá, a depender de seu conteúdo, diferentes naturezas jurídicas: se julgada procedente a primeira fase da ação de exigir contas, o ato judicial será decisão interlocutória com conteúdo de decisão parcial de mérito, impugnável por agravo de instrumento; se julgada improcedente a primeira fase da ação de exigir contas ou se extinto o processo sem a resolução de seu mérito, o ato judicial será sentença, impugnável por apelação (STJ, REsp nº. 1.746.337/RS).”
(TJ-MT - EMBDECCV: 10007012820188110002 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 19/02/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PASSÍVEL DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECEDENTES DO STJ. NÃO APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. APELO NÃO CONHECIDO.
A 3ª Turma do STJ, no julgamento do REsp 1.746.337, em 09.04.2019 firmou o entendimento no sentido de que o recurso cabível da decisão que julga procedente a primeira fase da ação de exigir contas é o agravo de instrumento.Considerando que o julgamento pelo STJ ocorreu em abril de 2019, entendo não ser mais aplicável o Princípio da Fungibilidade.APELAÇÃO NÃO CONHECIDA EM DECISÃO MONOCRÁTICA.”
(TJ-RS - APL: 50212920520218210019 NOVO HAMBURGO, Relator: Carmem Maria Azambuja Farias, Data de Julgamento: 28/03/2023, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 28/03/2023)

“
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CASO CONCRETO. MATÉRIA DE FATO.
PRIMEIRA FASE. PROCEDÊNCIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA, NÃO TERMINATIVA. RECURSO CABÍVEL: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO QUASE DOIS ANOS APÓS O STJ PACIFICAR O CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE NO CASO CONCRETO. APELO NÃO CONHECIDO
.”
(Apelação Cível, Nº 50145444520208210001, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Vicente Barrôco de Vasconcellos, Julgado em: 28-04-2021)

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
o apelo interposto.

Descabida a majoração porque não houve atuação do causídico da parte recorrida em seara de recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024